Tribunal: TJES
Processo: 0011331-45.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011331-45.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE MARCELINO DE ALMEIDA
APELADO: ESPOLIOS DE FABIANO NUNES DA FRAGA E THEREZA DE JESUS FRAGA e outros (10)
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
–
USUCAPIÃO –
INÉRCIA EM
QUALIFICAR OS REQUERIDOS
-
AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DE QUALQUER DILIGÊNCIA –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

1. Após retificação do polo passivo da demanda, tornando sem efeito a determinação de citação editalícia dos inexistentes espólios dos falecidos proprietários registrais, requeridos na ação de usucapião, o julgador de origem determinou a intimação da parte requerente para diligenciar a qualificação completa dos herdeiros requeridos, no entanto, limitando-se a mencionar os dados constantes das certidões de óbito dos falecidos proprietários do imóvel que pretende usucapir, pleiteou a citação por edital.

2. Diante da ausência de qualificação dos requeridos, foi novamente oportunizada a emenda, sob pena de indeferimento da inicial, sendo que o requerente, novamente, restringiu-se a renovar o pedido anterior, sem empreender qualquer diligência no sentido de atender à determinação do Juízo
a quo
.

3. Foi prolatada a sentença terminativa de indeferimento da inicial (fls. 173/174), ante o não preenchimento do requisito do artigo 319, inciso II, do CPC, que exige que a peça pórtica indique: “
os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu
”.

4. Embora seja possível a citação por edital quando desconhecido ou incerto o citando, ou mesmo quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando (artigo 256, I e II, do CPC), no caso, o apelante realizou qualquer diligência para identificar corretamente os requeridos, cujos nomes completos obteve, ou mesmo para localizá-los, olvidando-se do disposto no art. 319, §1º, do CPC, assim como no art. 256, §3º, do CPC, que possibilitam a requisição pelo juízo de informações, obviamente, quando esgotadas outras tentativas colocadas à disposição da parte.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ MARCELINO DE ALMEIDA
contra a r. sentença de fls. 173/174 proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que indeferiu a petição inicial da ação de usucapião extraordinária e extinguiu o feito na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 178/181, em resumo, o apelante afirma que
FABIANO NUNES FRAGA
e
THEREZA RODRIGUES DE JESUS FRAGA
, cujos nomes constam do registro do imóvel indicado na inicial, faleceram há mais de 50 (cinquenta) anos, não sendo possível a qualificação e localização dos sucessores, dos nove filhos
Rogaciano Rodrigues da Fraga, Antônio Rodrigues da Fraga, Luiz Rodrigues da Fraga, João Rodrigues da Fraga, Caliopo Rodrigues da Fraga, Ednalda Rodrigues da Fraga, Vitória Rodrigues da Fraga, Maria Rodrigues da Fraga
e
Lidia Rodrigues da Fraga
, os quais, sustenta, devem ser citados por edital.

Compulsando os autos, observa-se que, após retificação do polo passivo da demanda, tornando sem efeito a determinação de citação editalícia dos inexistentes espólios de
FABIANO NUNES FRAGA
e
THEREZA RODRIGUES DE JESUS FRAGA
, o julgador de origem determinou a intimação da parte autora para diligenciar a qualificação completa dos requeridos (fl. 143).

No entanto, o ora apelante, limitando-se a mencionar os dados constantes das certidões de óbito dos falecidos proprietários do imóvel que pretende usucapir, pleiteou a citação por edital (fls. 147/8).

Nesse contexto, diante da ausência de qualificação dos requeridos, foi novamente oportunizada a emenda, sob pena de indeferimento da inicial (fl. 152), sendo que o requerente, ora apelante, novamente, restringiu-se a renovar o pedido anterior, sem empreender qualquer diligência no sentido de atender à determinação do Juízo
a quo
.

Assim, foi prolatada a sentença terminativa de indeferimento da inicial (fls. 173/174), ante o não preenchimento do requisito do artigo 319, inciso II, do CPC, que exige que a peça pórtica indique: “
os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu
”.

O apelante obteve o nome completo dos sucessores de FABIANO NUNES FRAGA e THEREZA RODRIGUES DE JESUS FRAGA, embora eles não constassem das certidões de óbito dos genitores, porém, não promoveu nenhuma diligência para obtenção da qualificação completa dos requeridos, pleiteando reiteradamente a citação por edital, sem identificar corretamente a parte, ou mesmo tentar localizá-la em seu endereço.

Veja-se que não foi realizada nenhuma tentativa de qualificação e localização dos requeridos, e por conseguinte também não foi pleiteada ao juízo nenhuma diligência necessária à obtenção de tais dados (art. 319, §1º, do CPC).

A longa inércia do apelante em cumprir a determinação do juízo
a quo
impossibilitou que fosse ultimado o ato citatório (mesmo por edital) e violou a regra do artigo 321,
caput
, do CPC. Por conseguinte, a falta de emenda da petição inicial realmente enseja o indeferimento desta e a extinção da ação de usucapião.

Embora seja possível a citação por edital quando desconhecido ou incerto o citando, ou mesmo quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando (artigo 256, I e II, do CPC), no caso, o apelante realizou qualquer diligência para identificar corretamente os requeridos, cujos nomes completos obteve, ou mesmo para localizá-los, olvidando-se do disposto no art. 319, §1º, do CPC, assim como no art. 256, §3º, do CPC, que possibilitam a requisição pelo juízo de informações, obviamente, quando esgotadas outras tentativas colocadas à disposição da parte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.